Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808703-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: FALCON VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0808703-51.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MM COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO: DIOGO RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADO: NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO

EMBARGADA: FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

ADVOGADO: MANOEL PEDRO PAES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVOCATÓRIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DENTRO DO TERMO LEGAL DA FALÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MM Comércio de Petróleo Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação revocatória proposta pela massa falida de Falcon Vigilância e Segurança Ltda., no qual foi mantida decisão de cancelamento do registro do imóvel alienado e imissão da massa falida na posse do bem. A embargante alegou omissões quanto à validade da perícia contábil, à avaliação do imóvel, à consideração de fato novo e ao enfrentamento de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos essenciais invocados pela parte, de modo a configurar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a validade da perícia contábil, afirmando inexistir prejuízo à parte e registrando que os quesitos foram respondidos de forma suficiente, sendo desnecessária a produção de novas provas.

4.

Quanto à avaliação do imóvel e ao suposto fato novo (alienação judicial em 2019), a decisão colegiada examinou o laudo pericial e demais elementos probatórios, optando por valorá-los com base na data da alienação (2009), inexistindo omissão relevante.

5.

O acórdão embargado enfrentou as teses jurídicas pertinentes, sendo desnecessária a menção nominal a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, admitindo-se o prequestionamento implícito.

6.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se admite o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração.

2.

O exame suficiente das questões jurídicas essenciais configura prequestionamento implícito, não se exigindo a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

3.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já apreciados no julgamento originário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 159; Lei 11.101/2005, arts. 129 e 130; CPC/2015, arts. 474, 355, I, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0808703-51.2022.8.14.0000.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise de (i) argumentos específicos relacionados à
validade da perícia contábil
, especialmente quanto à ausência de intimação para o acompanhamento do ato e à falta de resposta a quesitos relevantes formulados; (ii) inconsistência da avaliação pericial do imóvel, tendo sido ignorado que a falida adquiriu o mesmo bem meses antes por valor semelhante ao da alienação e que, anos depois, houve autorização judicial para nova venda por valor compatível, o que caracterizaria
fato novo
não considerado; (iii) ausência de manifestação sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, tais como os arts. 129 e 130 da Lei 11.101/2005, art. 159 do Código Civil, arts. 431-A e 330, I do CPC/1973 (atuais arts. 474 e 355, I do CPC/2015) e art. 5º, LV da Constituição Federal.

Por fim, requer que este Egrégio Tribunal conheça e acolha os presentes embargos para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos modificativos, com a consequente reforma do julgado.

Era o que havia a relatar.

VOTO

Conheço do recurso
, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

O caso discutido refere-se à
ação revocatória
proposta pela massa falida da Falcon Vigilância e Segurança Ltda., na qual foi deferida
tutela antecipada
para
cancelamento do registro de imóvel alienado
à embargante e
imissão de posse
da massa. O Juízo de origem fundamentou a decisão em elementos que indicam a ineficácia do negócio jurídico, com base no art. 129, VI, da LREF, tendo sido referendada por este Tribunal ao manter a decisão e
negar provimento ao Agravo de Instrumento
.

O acórdão embargado destacou que a alienação ocorreu dentro do termo legal da quebra, sem anuência dos credores, em contexto de
insolvência notória
e sob
indícios de simulação
, reforçados pela subsequente locação do imóvel à própria vendedora. Também reconheceu a
validade da perícia
, destacando a ausência de prejuízo demonstrado pela parte, e reputou
desnecessária a produção de novas provas
, com base no princípio do livre convencimento e na suficiência do conjunto probatório.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado
, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa,
não há omissão quanto à validade da perícia ou à ausência de intimação
, pois o acórdão expressamente enfrentou essas alegações, afirmando que:

“A alegação de nulidade da perícia contábil não prospera por ausência de demonstração de efetivo prejuízo à parte agravante [...]. Ademais, o conteúdo do laudo foi suficientemente claro e não comprometeu o contraditório.”
(acórdão, item 6).

Também se extrai do voto que o juízo de origem havia analisado os quesitos e indeferido pedidos de complementação por entender que estavam suficientemente respondidos. Ainda que não mencionados item a item, os fundamentos constam do acórdão embargado de forma
suficiente e coerente
.

Quanto à
valoração do imóvel e o suposto fato novo
(autorização judicial de venda em 2019), o acórdão partiu de leitura crítica do laudo pericial e demais elementos de prova, optando por valorá-los com base na data da alienação (2009). Não há omissão relevante nesse ponto, pois a própria sentença de origem já havia mencionado a aquisição do imóvel em R$ 180.000,00 em 2008. A alegação de que, anos depois, o imóvel foi alienado judicialmente por R$ 218.000,00
não compromete a validade da avaliação pericial à época da venda
nem configura fato novo substancial, porquanto se trata de contexto fático-econômico diverso, além de não haver prova inequívoca de que tal elemento foi oportunamente incorporado aos autos antes do julgamento.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, o acórdão embargado faz referência expressa ou implícita aos dispositivos legais invocados pelo embargante. Não há omissão a ser sanada. A jurisprudência admite o
prequestionamento implícito
, e não se exige a menção nominal a todos os artigos indicados pelas partes, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no v. acórdão embargado.

É como voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025